Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão omissa ou aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, e ainda corrigir erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria, sendo admissível apenas em casos excepcionais a modificação do julgado.
2. O julgado embargado não padece dos vícios apontados, porquanto, conforme claramente exposto no voto condutor, houve a análise de todas as questões apresentadas e pedidos formulados no recurso de apelação, com fundamento nas normas legais vigentes e entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o que atende ao disposto nos artigos 932 e 1.013 do CPC.
3. O voto condutor sequer cogitou de eventual vício de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado (CPC, art. 85), quando, então, seria necessária observância à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). Aliás, se efetivamente houvesse a suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário, estaria mais a se afigurar como error in procedendo, insuscetível de correção por meio dos embargos de declaração, cujo cabimento legal se exaure em algum dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.